Tribunal: STF
Processo: ARE 1425507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a Agravo em Execução Penal, mantendo a exigência do cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da sanção para a progressão de regime, afastando a alegação da defesa no sentido de que o tráfico de drogas não é crime hediondo ou equiparado a hediondo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fl. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pleito para aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo de pena para constar a exigência do cumprimento de 1/6 (ou 16%), 1/5 (ou 20%), 1/4 (ou 25%), 3/10 (ou 30%) da sanção para progressão de regime - Tráfico de entorpecentes. Crime equiparado a hediondo. Inteligência dos artigos 5°, XLIII, da Constituição Federal; e 2° da Lei de Crimes Hediondos. Revogação do § 2° do artigo 2° da Lei n° 8.072/90 pela Lei n° 13.964/19 (pacote anticrime) que não alterou a natureza jurídica dos tipos penais do artigo 33, caput; e § 1° da Lei de Drogas. Entendimento do C. STJ e desta 15ª Câmara de Direito Criminal - Agravo desprovido”.



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLIII, da CF/1988, ao fundamento de que a “Constituição em nenhum momento afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo” (Vol. 12, fl. 4).



    Aduz que, “com a nova redação da Lei n 13.964, de 2019 (PACOTE ANTICRIME) – fora revogado o §2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão”, de modo que “atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal” (Vol. 12, fl. 3).



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) a fundamentação do recurso é deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 27), a parte recorrente alega que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) houve o prequestionamento da matéria; (c) “a matéria discutida no presente Recurso Extraordinário possui nítida repercussão geral”; (d) é inaplicável ao caso o óbice da Súmula 284/STF; 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, em especial no que se refere à incidência da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não comporta êxito, pois, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente